Tribunal: TCU
Processo: 025.054/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8358/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 025.054/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ary Sahb Mesquita (CPF XXX.063.541-XX); Augusto Regio Knorr (CPF XXX.395.770-XX); Beatriz Costa de Oliveira (CPF XXX.996.861-XX); Cristian Martins Almeron (CPF XXX.674.310-XX); Henrique Dinegri Barroso (CPF XXX.234.314-XX); Herbert Kitazono Kowalesky (CPF XXX.629.018-XX); Iago da Silva Moreira (CPF XXX.882.747-XX); Joao Pedro de Lima Nazario (CPF XXX.238.554-XX); Leonardo de Jesus Arruda (CPF XXX.633.030-XX) e Tiago Firmeza Farias (CPF XXX.688.283-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.